Tribunal: STJ
Processo: 0406930-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044977 - MG(2025/0406930-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVERSON RYAN PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus em que se pleiteava o reconhecimento da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
afastada
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pelo acórdão recorrido sob o fundamento de que o agravante se dedicava a
atividades criminosas.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas
majorado (art. 33, caput,
III, da
. O acórdão da
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006)
apelação manteve a condenação, considerando comprovada a destinação
mercantil dos entorpecentes e a incidência da majorante por ter sido o delito
praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, limitando-se a
abrandar o regime prisional com base na primariedade e no quantum da
sanção.
3. A Defesa alegou que a fundamentação para o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado foi inidônea, sustentando que ser o agravante "conhecido
no meio policial" e a existência de investigações ou ações penais em curso
não são elementos suficientes para afastar a aplicação da causa especial de
diminuição de pena. Requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada
para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
foi idônea e se há elementos concretos que comprovem
Lei n. 11.343/2006
a dedicação do agravante a atividades criminosas, impedindo o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55189485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e6ae3ddb-da36-4c5a-829f-602f72d2e238

5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento
cumulativo dos requisitos previstos no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
incluindo a ausência de dedicação a atividades criminosas.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade, natureza e variedade
de drogas apreendidas, por si só, não são suficientes para afastar a minorante,
devendo ser conjugadas com outros elementos concretos do caso concreto.
7. No caso, o acórdão impugnado destacou elementos concretos e idôneos
que indicam a habitualidade do agravante no comércio ilícito de
entorpecentes, como a utilização de um lote vago para esconder grande
quantidade de drogas e realizar o comércio de forma contínua, além da
apreensão de expressiva quantia em dinheiro.
8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas
corpus.
9. Mantida a sanção penal, os pedidos de alteração do regime inicial de
cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos restam prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena
Tese de julgamento:
prevista no
§ 4o, da
exige o preenchimento
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
cumulativo dos requisitos legais, incluindo a ausência de dedicação a
atividades criminosas. 2. A dedicação a atividades criminosas pode ser
demonstrada por elementos concretos, como apreensão de petrechos típicos
do tráfico, circunstâncias do caso concreto,
indicativo de
modus operandi
profissionalismo, denúncias prévias, investigações, provas orais ou
mensagens que demonstrem habitualidade na prática do delito. 3. A
modificação de acórdão que afasta a minorante do tráfico privilegiado com
base em elementos concretos é inviável na via estreita do habeas corpus, que
não admite o revolvimento do conjunto fático-probatório.
§ 4o;
III;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
CP,
§ 2o, "b".
art. 35;
art. 33,
STJ,
Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.887.511/SP,
Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 01.07.2021; STJ, HC 725.534/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 27.04.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 26.06.2024;
808.995/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
900.210/SP,
19.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55189485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e6ae3ddb-da36-4c5a-829f-602f72d2e238

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e6ae3ddb-da36-4c5a-829f-602f72d2e238

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044977 - MG(2025/0406930-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVERSON RYAN PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus em que se pleiteava o reconhecimento da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
afastada
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pelo acórdão recorrido sob o fundamento de que o agravante se dedicava a
atividades criminosas.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas
majorado (art. 33, caput,
III, da
. O acórdão da
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006)
apelação manteve a condenação, considerando comprovada a destinação
mercantil dos entorpecentes e a incidência da majorante por ter sido o delito
praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, limitando-se a
abrandar o regime prisional com base na primariedade e no quantum da
sanção.
3. A Defesa alegou que a fundamentação para o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado foi inidônea, sustentando que ser o agravante "conhecido
no meio policial" e a existência de investigações ou ações penais em curso
Documento eletrônico VDA54916196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: db3a9047-adca-4900-8b2d-2574a9921814

não são elementos suficientes para afastar a aplicação da causa especial de
diminuição de pena. Requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada
para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
foi idônea e se há elementos concretos que comprovem
Lei n. 11.343/2006
a dedicação do agravante a atividades criminosas, impedindo o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento
cumulativo dos requisitos previstos no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
incluindo a ausência de dedicação a atividades criminosas.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade, natureza e variedade
de drogas apreendidas, por si só, não são suficientes para afastar a minorante,
devendo ser conjugadas com outros elementos concretos do caso concreto.
7. No caso, o acórdão impugnado destacou elementos concretos e idôneos
que indicam a habitualidade do agravante no comércio ilícito de
entorpecentes, como a utilização de um lote vago para esconder grande
quantidade de drogas e realizar o comércio de forma contínua, além da
apreensão de expressiva quantia em dinheiro.
8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas
corpus.
9. Mantida a sanção penal, os pedidos de alteração do regime inicial de
cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos restam prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena
Tese de julgamento:
prevista no
§ 4o, da
exige o preenchimento
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
cumulativo dos requisitos legais, incluindo a ausência de dedicação a
Documento eletrônico VDA54916196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: db3a9047-adca-4900-8b2d-2574a9921814

atividades criminosas. 2. A dedicação a atividades criminosas pode ser
demonstrada por elementos concretos, como apreensão de petrechos típicos
do tráfico, circunstâncias do caso concreto,
indicativo de
modus operandi
profissionalismo, denúncias prévias, investigações, provas orais ou
mensagens que demonstrem habitualidade na prática do delito. 3. A
modificação de acórdão que afasta a minorante do tráfico privilegiado com
base em elementos concretos é inviável na via estreita do habeas corpus, que
não admite o revolvimento do conjunto fático-probatório.
§ 4o;
III;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
CP,
§ 2o, "b".
art. 35;
art. 33,
STJ,
Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.887.511/SP,
Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 01.07.2021; STJ, HC 725.534/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 27.04.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 26.06.2024;
808.995/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
900.210/SP,
19.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERSON RYAN
PEREIRA contra decisão que indeferiu liminarmente o
n.
Habeas Corpus
1.044.977/MG
.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no
,
da
Confira-se a ementa do
art. 33, caput c/c art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006.
julgado:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DECOTE DA
CAUSA DE AUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE. 1. Comprovado que todo o material
entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava à mercancia ilícita,
a solução condenatória deve ser mantida, submetendo-se o acusado às penas
do
caput, da Lei n°
sendo, inclusive, descabida a
art. 33,
11.343/06,
desclassificação criminal benéfica. 2. Demonstrado que o réu praticou o
crime nas imediações de uma escola e outros estabelecimentos, necessária a
manutenção da majorante aplicada (artigo 40, III, da
, por ser
Lei 11.343/06)
ela de índole objetiva. 3. Ausente circunstância judicial desfavorável ao réu
e, ainda, não sendo ele reincidente, é possível a fixação do regime prisional
com base apenas no “quantum” de pena estabelecido. 4. Fixada sanção
superior a quatro e inferior a oito anos é cabível o abrandamento do regime
prisional para o semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2o, “b”, do CP.

Documento eletrônico VDA54916196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: db3a9047-adca-4900-8b2d-2574a9921814

Nas razões do
, a Defesa sustentou ocorrência de constrangimento ilegal,
writ
porquanto foi afastada a causa especial de diminuição do § 4o do
da
art. 33
sem fundamentação idônea, mantendo-se a conclusão de dedicação do
Lei n. 11.343/06
agravante a atividades criminosas com base em elementos insuficientes.
Alegou que ser o agravante “conhecido no meio policial” e a existência de
investigações ou ações penais em curso não autorizam, por si, o não reconhecimento do
tráfico privilegiado, invocando a presunção de inocência e o entendimento de que tais
elementos não podem afastar a minorante.
Argumentou que a apreensão de dinheiro e de drogas em lote vago é
circunstância inerente ao crime de tráfico e não demonstra dedicação a atividade
criminosa, razão pela qual a negativa da minorante carece de base concreta.
Requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a
alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do
.
writ
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
pleiteada, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática
do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
,
III, da
caput
c/c art. 40,
. O acórdão da apelação manteve a condenação ao considerar
Lei n. 11.343/2006)
comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes e a incidência da majorante de
índole objetiva, por ter sido o delito praticado nas imediações de estabelecimento de
ensino, limitando-se a abrandar o regime prisional com base na primariedade e no
da sanção.
quantum
Nas razões do
, a Defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal
writ
em virtude do afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da Lei de Drogas. Alegou a inidoneidade da fundamentação quanto à suposta
art. 33
dedicação do agravante a atividades criminosas, argumentando que o fato de ser
"conhecido no meio policial", bem como a existência de investigações em curso, não
obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduziu, ainda, que a apreensão de
dinheiro e entorpecentes em lote vago é circunstância inerente ao tipo penal, requerendo
a aplicação da minorante com a consequente fixação de regime mais brando e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA54916196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: db3a9047-adca-4900-8b2d-2574a9921814

Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do recurso, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.

Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
Estou a abonar o entendimento do julgador “
” ao não reconhecer a
a quo
minorante do tráfico, pois se extrai dos autos que o réu vinha se dedicando à
atividade criminosa.
Trata-se de agente conhecido no meio policial por tal prática desde sua
menoridade, sendo que se valia de um lote vago, local em que escondia
imensa quantidade de drogas e, dessa forma, realizava o comércio de
entorpecentes de forma contínua naquele local. Junte-se a isso o fato de ter
sido encontrada expressiva quantia em dinheiro com o agente, tudo a
reforçar sua dedicação à atividade ilícita como meio de vida (fl. 29).

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente
preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c)
. Isso
não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
Lei n. 11.343/2006
aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não
pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas
apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades
criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (
Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1o.
REsp n. 1.887.511/SP,
7.2021 e HC n.
Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
725.534/SP,
27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso
para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem
ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos
posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 2.466.430/RS,
27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por
elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como
balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas
trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a
forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi
indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da
Documento eletrônico VDA54916196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: db3a9047-adca-4900-8b2d-2574a9921814

droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de
prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares
demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que
exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto
de apreensão de arma de fogo; g) a participação de menor no crime. Nesse sentido, vale
citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n.
Rel. Ministro
885.520/MS,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
901.583/SP,
Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod
893.029/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n.
Rel.
785.911/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
899.198/SC,
Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
877.618/SP,
Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no
Rel. Ministro Joel
AREsp n. 2.417.079/MS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n.
Rel.
884.895/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024;
843.671/MS,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
843.670/SP,
do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.211.050/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
8.3.2024; AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.408.166/ES,
Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
873.748/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
895.758/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
866.254/SP,
19.12.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
855.837/SP,
Quinta Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.459.777/RN,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
16.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
870.658/RS,
Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay
848.766/SP,
Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel
841.876/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel.
907.938/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23.8.2024; AgRg no HC n. 951.050/SP,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17.12.2024.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico,
previsto no
da
é suficiente para afastar a causa de diminuição
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do agente à
Documento eletrônico VDA54916196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: db3a9047-adca-4900-8b2d-2574a9921814

atividade criminosa (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
892.312/SP,
Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
862.557/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus
antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista
no
§ 4o, da
por ausência do cumprimento de seus requisitos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime
anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg
no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024;
913.019/PR,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
883.914/MG,
DJe de 23.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
892.275/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
802.549/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
17.8.2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os
análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que
está sendo objeto do processo (EDcl nos
Rel. Ministra Laurita
EREsp n. 1.916.596/SP,
Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha,
que o julgado impugnado não diverge da jurisprudência
reafirmo
do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram
destacados elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no
comércio ilícito de entorpecentes
Ademais,
a inviabilidade de modificação do acórdão impugnado pois,
reitero
para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do
(AgRg no
habeas corpus
HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
808.995/MG,
26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
900.210/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração
do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: db3a9047-adca-4900-8b2d-2574a9921814

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.977 / MG
Número Registro: 2025/0406930-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00135125320248130525 10000250526563001 10000250526563002 135125320248130525
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: EVERSON RYAN PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERSON RYAN PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55148970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:50
Código de Controle do Documento: 516b5369-ad52-43ba-9d0b-0f026b7c53eb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:50
Código de Controle do Documento: 516b5369-ad52-43ba-9d0b-0f026b7c53eb